Tribunal: TJES
Processo: 0000972-23.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000972-23.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON JOSE DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DIALETICIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO VITALÍCIA. OPÇÃO APOSENTADORIA. EXCLUDENTE CONTRATUAL. REGULAMENTO. VALOR BENEFÍCIO. PLANOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite aos recorridos elaborarem contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

II – O plano contratado pela parte visa a pensão vitalícia aos beneficiários do contratante em caso de morte desse, sendo a aposentaria uma opção concedida, a qual adianta os pagamentos que seriam recebidos
pós mortem.
Ou seja, não se trata de um benefício cumulativo, mas de uma alternativa ofertada.

III – Duas das inscrições pagas referem-se a outros planos, de modo que as contribuições do plano “70”, que é o discutido na sede desse apelo, perfazem a quantia de R$ 863,30 (oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos), superior ao valor do benefício.

IV – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000972-23.2018.8.08.0007

APELANTE: EDSON JOSE DOS SANTOS VIEIRA

APELADOS: ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB e VIA CAPITALIZAÇÃO S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se os autos de apelação cível interposta por
EDSON JOSE DOS SANTOS VIEIRA
, irresignado com

sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos iniciais em ação ordinária ajuizada por ele em face de
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB
e VIA CAPITALIZAÇÃO S/A
“
apenas para determinar o estabelecimento da aposentadoria opcional relacionada ao plano de pensão reajustável subscrito pelo autor, relativo às cautelas n.º 269131, 340438 e 16007546, desde maio de 2017. Saliento que, para fins de compensação da mora e atualização da moeda, sob cada uma das prestações deverá incidir a SELIC, a partir do presente julgamento.”

Em razões, o apelante persegue a reforma do
decisum
objurgado ao alegar que o plano contratado inclui a pensão aos seus beneficiários em caso de morte, de modo que a negação da recorrida perfaz um descumprimento com o previamente acordado. Ademais, aduz pagar valor superior ao que será recebido em aposentadoria.

Contrarrazões alegando ausência de dialeticidade e, no mérito, vindicando o desprovimento recursal.

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a recorrida ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – APLUB não ter a apelação cível ofertada efetivamente impugnado a sentença, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Destaca-se que em razões de apelação ocorreu a repetição dos argumentos elaborados na inicial, os quais foram debatidos ao longo processo e não acolhidos em sentença.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite aos recorridos elaborarem contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama que, como demonstrado, foi atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Ab initio,
destaco que o caso em comento decorre da contratação, pelo apelante, do “Plano de Pensão Reajustável PEN II”, cujo código interno é o 70, da apelada, ao qual submeteu três inscrições, conforme nota-se nos autos às fls. 23 – 28.

Diante de tal cenário, narra o autor/apelante que, ao satisfazer as condições necessárias para pleitear a aposentadoria opcional, assim o fez. Todavia, de forma alegadamente surpreendente, a parte recebeu da apelada um termo que deveria assinar declarando ciência, o qual informava que, no caso de gozo da aposentadoria opcional, o contratante perderia o direito à posterior pensão por morte aos seus beneficiários.

Irresignado, o recorrente procurou auxílio junto ao Procon local, o qual buscou conciliar as partes, sem êxito.

Em defesa, as recorridas alegam estarem os termos em acordo com o pactuado, o que acolhera o magistrado
a quo
em sentença que, a meu ver, não merece reparo.

Destaca-se que, somado ao dito, o apelante aduz, ainda, que o valor calculado para recebimento da sua aposentadoria está incorreto, haja vista ser inferior à contribuição que paga mensalmente.

Pois bem.

Registro ser tal relação clarificada pelo regulamento (anexo à fl. 45) do plano outrora contratado pela parte apelante, o qual assim preleciona em sua “Parte II: condições especiais”:

Art. 26 –
O Plano Pensão Reajustável – Série III é regido pelas condições gerais e pelas especiais aqui estabelecidas
e proporciona o benefício de Renda Mensal Vitalícia, paga por morte do participante aos seus beneficiários.

§ 1º – Ao participante na situação de inválidos (art. 19) será paga, enquanto sobrevier inválido, uma renda mensal correspondente à sua faixa de inscrição.

§ 2 º – O pagamento da renda de que trata o parágrafo anterior não excluirá o direito de seus beneficiários à Renda Mensal Vitalícia (pensão), por óbito do participante. No gozo daquela renda, o participante continuará pagando as contribuições relativas ao plano subscrito, com observância do disposto no art. 8º e seus parágrafos.

§ 3º – O participante deste Plano, após 25 anos de contribuições e 60 anos de idade, na ausência dos beneficiários mencionados nas letras “a” e “b” do art. 21, poderá optar pela Renda Mensal Vitalícia (aposentadoria), desobrigando a APLUB do benefício deste artigo que em nenhuma hipótese será restabelecido.

§ 4º – O participante também poderá optar, mesmo existindo os beneficiários mencionados nas letras “a” e “b” do art. 21, pela Renda Mensal Vitalícia (aposentadoria) após 25 anos de contribuição e desde que tenha completado 65 anos de idade,
desobrigando-se a APLUB do benefício dese artigo.

§ 5° - As opções de que tratam os parágrafos 3º e 4º supra, não poderão ser efetivadas por participantes em gozo da renda prevista no parágrafo 1º do artigo.

§ 6º – É vedada a cumulação de rendas neste Plano.

Á luz do exposto, não encontra guarida nos autos a alegação da parte recorrente de que fora “surpreendida” com a notificação recebida, haja visa a clara regulação supracitada, a qual não suporta duplas interpretações sobre o objeto do contrato.

Desse modo, repito, o plano contratado pela parte visa a pensão vitalícia aos beneficiários do contratante em caso de morte desse, sendo a aposentaria
uma opção
concedida, a qual adianta os pagamentos que seriam recebidos
pós mortem.
Ou seja, não se trata de um benefício cumulativo, mas de uma alternativa ofertada.

Não vislumbro razão, portanto, no alegado pela parte apelante, uma vez que essa não demonstrou ter sido enganada de qualquer maneira, pelo contrário, a própria documentação que junta acompanhando a inicial, à fl.12, dispõe sobre a cláusula discutida.

Superado tal ponto, o recorrente demonstra inconformidade com o valor de R$ 924,67 (novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) calculado para recebimento em sede de aposentadoria, o qual está demonstrado à fl.05, porquanto inferior ao seu pagamento mensal R$ 1.237,08 (mil duzentos e trinta e sete reais e oito centavos), demonstrado pelo boleto de pagamento anexo à fl. 08.

Ocorre que, conforme denota-se no próprio documento supracitado, duas das inscrições pagas referem-se a outros planos, uma do plano “17” no valor de R$ 62,75 (sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e outra do “298” de valor R$ 308,68 (trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos), de modo que as contribuições do plano “70”, que é o discutido na sede desse apelo, perfazem a quantia de R$ 863,30 (oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos), superior ao valor do benefício.

Posto isto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), considerando o trabalho adicional dos advogados das apeladas e o moderado grau de zelo dos profissionais, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º também do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.